Tribunal: CARF
Processo: 10725.720015/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 28/08/2007
REPETRO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONTROLE INFORMATIZADO. ART. 107, VII, E DO DECRETO-LEI No 37/66. CABIMENTO.
A multa capitulada no art. 107, VII, e, do Decreto-Lei no 37/66 aplica-se às condutas desempenhadas durante a utilização do regime aduaneiro especial (descumprimento de requisito, condição ou norma operacional).
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720015/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.679 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
GEORESEARCH DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 28/08/2007
REPETRO.
MULTA
DIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CONTROLE INFORMATIZADO. ART. 107, VII, “E” DO DECRETO-LEI
No 37/66. CABIMENTO.
A multa capitulada no art. 107, VII, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 aplica-se às
condutas desempenhadas durante a utilização do regime aduaneiro especial
(descumprimento de requisito, condição ou norma operacional).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques
D'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior e Valcir Gassen, que votaram por dar provimento
ao recurso voluntário. A Conselheira Liziane Angelotti Meira ficou de apresentar declaração de
voto. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou a declaração de voto,
que deve ser tida como não formulada nos termos do § 7°, art. 63, do anexo II, da Portaria MF n°
343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti
Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e
Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720015/2008-31
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de exigência da multa prevista no art. 107, inciso VII, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, no valor
de R$ 135.000,00, conforme Auto de Infração fls. 04-14.
De acordo com a descrição dos fatos constante do Relatório de Auditoria Fiscal,
integrante do Auto de Infração, a empresa acima identificada, beneficiária do Regime
Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de
Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural - REPETRO, descumpriu a
norma operacional prevista no art. 33 da Instrução Normativa SRF n° 4/2001.
A auditoria se baseou na "Relação dos Saldos em Aberto por Localização", emitida em
28/02/2007, pelo Sistema Informatizado de Controle de Bens do Repetro, instituído pela IN
SRF 04/2001. Referido documento indica os bens que, naquela data, deveriam estar localizados
na Chevron Brasileira Petróleo Ltda., em Macaé - RJ. Tais informações foram extraídas dos
arquivos da empresa Databras Informática Ltda., então gestora do banco de dados da
Georesearch.
Em 04/10/2007, o contribuinte foi intimando a informar a localização dos materiais
mencionados na referida Relação de Saldos em Aberto, bem como a identificação dos
respectivos PAD, quando cabível. Em resposta, a empresa comunicou que o contrato de
locação, manutenção e atualização do banco de dados do Repetro, com a empresa Databras
Informática Ltda., havia encerrado, sendo que as informações foram transferidas para o Banco
de Dados Repetro junto à empresa JS Assessoria Aduaneira Ltda., fornecendo o endereço
eletrônico para acesso.
Informou também que já havia comunicado tal modificação à Divisão de Administração
Aduaneira – Diana, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 7a Região
Fiscal (SRRF/07DIANA), encaminhando cópia de documento protocolizado no órgão em
28/08/2007. Nessa resposta, o contribuinte deixou de atender à intimação, no que diz respeito a
informação sobre a localização dos bens e apresentação dos PAD.
Em 07/12/2007, atendendo a solicitação da fiscalização, o gestor do banco de dados da
empresa encaminhou a senha, mas não foi possível acessar o sistema, pois se encontrava com
problemas técnicos. Em 10/12/2007, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar as
informações requeridas na intimação inicial, que deixaram de ser respondidas, e ainda
esclarecer o significado da localização “Chevron / Macaé”, uma vez que não consta nos
cadastros do órgão aduaneiro a existência da mencionada empresa naquele município. Em
resposta, a interessada informou a localização atualizada dos bens, apresentando relatórios de
saldos em aberto por localização, extraídos do seu banco de dados.
Em 28/12/2007, de posse dos relatórios apresentados, segundo os quais, quase todos os
bens encontravam-se na sede da empresa em Macaé – RJ, a fiscalização compareceu àquele
local para efetuar a verificação física, acompanhada por funcionários da empresa. Em
decorrência, foi lavrado Termo de Constatação, registrando-se os problemas detectados, dentre
os quais se destacam os relatados a seguir.
I) materiais que, apesar de constarem na relação da sede, teriam sido reexportados,
configurando erro no sistema.
Atendendo à intimação, o contribuinte apresentou a relação dos documentos de
exportação, sendo confirmado, pela fiscalização, que os bens foram reexportados. Quanto à
localização dos bens no banco de dados, a autoridade fiscal afirma que seria recomendável a
retirada dos bens do endereço da sede no momento de sua saída para exportação, criando um
novo local, no sistema, para identificar os materiais exportados. Contudo, a informação não foi
considerada como sendo um erro no banco de dados.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

II) Dois bens não foram localizados pelo contribuinte.
Em decorrência de intimação, o contribuinte apresentou os referidos materiais para nova
verificação física, os quais se encontravam separados para destruição, motivo pelo qual não
foram apresentados na primeira verificação, segundo informação da empresa. Por esta
constatação, a fiscalização considerou o problema resolvido.
III) os materiais mencionados a seguir, apesar de constarem na localização da sede,
teriam sido destinados a outras localidades.
• Guincho próprio para uso subterrâneo e motor do guincho (DI 0300991465),
embarcados para a Sonda SS-49 em 24/12/2007, conforme documentação apresentada.
A beneficiária do REPETRO foi intimada a apresentar documentação relativa ao
transporte do equipamento e à recepção na Sonda SS-49, respondendo que a documentação já
havia sido apresentada em 28/12/2007. De acordo com o agente fiscal, restou comprovado que
os bens citados neste item não se encontravam no endereço indicado e sim na Sonda SS-49, em
26/12/2007 (data dos relatórios), revelando que o sistema informatizado estava desatualizado.
• Ferramenta de memória para registro (DI 040508838)
De acordo com informação da empresa, a mercadoria havia sido reexportada para
França, tendo sido apresentada a documentação comprobatória da Reexportação, que foi
confirmada pela fiscalização. Assim sendo, o problema foi considerado saneado.
• Localizador de arame e encamisador p/ localizador de arame (DI 0502027120).
Conforme informação verbal dos representantes do contribuinte, os referidos
equipamentos teriam sido enviados a Mossoró - RN, para teste pela Petrobras. A empresa foi
intimada a apresentar documentação relativa ao transporte dos referidos materiais e à recepção
no destino, havendo respondido que "encontram-se em poder da Petrobrás com previsão de
retorno em Abril, não tendo documentação comprobatória pois o material foi navegando com
a embarcação." De acordo com o autuante, ficou comprovado que os bens citados não se
encontravam no endereço indicado, estando desatualizado o sistema informatizado. Além
disso, não foi comprovada a real localização do bem.
IV) O equipamento PREVENTOR DE ERUPÇÃO - BOP (0305232600), registrado na
localização PCH-1 CHERNE, com data de movimentação de 07/05/2007, foi movimentado da
base para PCP3 em 24/08/2007, e para CHERNE em 15/09/2007.
Confirma essa informação, cópia da documentação utilizada pela empresa para efetuar o
transporte dos materiais para embarque (Requisição de Transporte - Carga - RT n° 302327208,
de 24/08/2007, e RT n° 302382253, de 15/09/2007). Por este motivo, o Auditor- Fiscal
concluiu que o contribuinte não movimentou o bem na data citada no seu banco de dados
(07/05/2007), a qual é “pura ficção”.
V) No caso da cabine pressurizada para análise geofísica (DI no 0502019802), consta
registro de movimentação em 07/05/2007, mas pela documentação apresentada (RT no
302586674), a movimentação da base para a embarcação ocorreu em 01/12/2007. Com relação
a esse bem, a autoridade fiscal aduz, mais uma vez, que a data de 07/05/2007, utilizada como
sendo de suposta regularização do banco de dados, não corresponde a realidade dos fatos.
Em intimação, de 02/01/2008, a fiscalização requisitou que fosse:
a) informado o histórico da movimentação de cada bem constante da relação, anexando-
se documentação que comprovasse a efetiva movimentação dos bens;
b) informado o endereço da empresa Chevron Brasileira Petróleo Ltda / Macaé -RJ,
onde deveriam estar localizados os bens citados no controle informatizado de bens em
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

28/02/2007, explicando o motivo dessa situação (bens de sua propriedade em poder e/ou
guarda de outra empresa), indicando, ainda, a data de regularização dos referidos fatos;
c) encaminhadas cópias dos PAD referentes aos bens constantes da citada relação, que
se encontravam em locais não alfandegados ou fora de operação em 28/02/2007 ou que foram
movimentados daquela data até 26/12/2007, para os citados locais.
Em resposta, o contribuinte afirmou:
Com relação ao histórico de movimentação dos equipamentos, ocorreu um erro no
preenchimento do ‘local de estoque' no banco de dados da Databras, em 28/02/07 os mesmos
estavam na base da Georesearch em Macaé.
Estamos trabalhando para regularizar no sistema informatizado o local de estoque de
todos os equipamentos que importamos em regime de Admissão Temporária REPETRO.
Quanto a localização da empresa Chevron Texaco citado no sistema informatizado
refere-se na verdade as plataformas que trabalhavam para a Chevron Texaco.
(..)
O PAD foi requerido na data de 26/12/2007.
Do exposto, a fiscalização concluiu que:
a) por não manter o sistema informatizado atualizado, o contribuinte infringiu o art 5°,
inciso II, da IN SRF no 4/2001, ficando sujeito à penalidade prevista no art. 107, inciso VII,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003;
b) por não ter sido autorizado a manter bens do Repetro fora de local alfandegado
(ausência de PAD), a empresa infringiu o art. 33 da IN SRF no 4/2001, sendo aplicável a
penalidade prevista no artigo 76, inciso I, alínea "i", da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
Cientificada do Auto de Infração em 10/03/2008, conforme fl. 04, a interessada
apresentou a impugnação de fls. 92-97, em 09/04/2008, por meio da qual expõe as seguintes
razões de defesa:
1) de acordo com o princípio da harmonização das Leis, as normas específicas
prevalecem sobre as normas genéricas;
2) sendo, o REPETRO, uma das modalidades do Regime Aduaneiro Especial de
Admissão Temporária, e regendo-se por normas específicas, estabelecidas pela Instrução
Normativa no 04/2001, em havendo descumprimento de norma para habilitar-se ou utilizar-se
de Regime Aduaneiro Especial, tal norma seria a do art. 33 do citado ato normativo, de modo
que as penalidades teriam que ser as previstas no art. 34, quais sejam, suspensão ou
cancelamento da habilitação;
3) nenhum dos dispositivos do Regulamento Aduaneiro, mencionados no auto de
infração, guarda relação com ilícito imputado;
4) o auto de infração, além de pretender dar enquadramentos legais totalmente alheios à
situação relatada, falha em não apontar qual a norma concreta pretensamente ofendida, vale
dizer, a tipificação da infração propriamente dita, de forma a ensejar a aplicação de multa;
5) Por fim, requer a anulação integral do auto de infração.
A 7a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-034.527, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO, CONDIÇÃO OU NORMA OPERACIONAL
PARA HABILITAR-SE OU UTILIZAR REGIME ADUANEIRO ESPECIAL.
MULTA.
Aplica-se a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, pelo descumprimento de
requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro
especial ou aplicado em áreas especiais.
Em recurso voluntário, a Recorrente sustenta a nulidade do auto de infração. E
que: não incorreu na infração prevista no art. 5°, II, da IN 04, de 2001; a aplicação das
penalidades se deu de maneira irregular e houve incorreção na multa aplicada, pois a correta
seria a da alínea “a” do inciso VII, do art. 107 do DL 37, de 1966.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Preliminares de Nulidade
Sustenta a Recorrente que não houve a devida fundamentação da aplicação da
penalidade, tendo lhe sido imputada a penalidade genérica; que não houve a correta indicação da
data de início da infração, que fora posta arbitrariamente e, a ausência de capitulação legal.
Não prosperam os argumentos, pois se observa no relatório fiscal a devida
motivação e a forma de cálculo da multa aplicada.
Consta no auto de infração e no relatório fiscal a capitulação legal:

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

Ademais, não vislumbro outras nulidades no lançamento tributário, por restarem
atendidos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n°
70.235/1972.
A autuação está fundamentada nos dispositivos legais que a regem e a descrição
dos fatos já conduz às situações jurídicas que desencadearam o lançamento, o que permitiu à
empresa identificar o fundamento da exigência fiscal.
Outrossim, restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos autos
todos os documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Em suma, não acolho as preliminares arguidas.
Infração do art. 5°, II, da IN SRF n° 04, de 2001 e aplicação do art. 107, VII, “e” do DL
37/66
A multa aplicada, com suporte na alínea “e” do inciso VII do art. 107 do DL
37/66, foi calculada em R$ 1.000,00 diários, em virtude da constatação de que o sistema
informatizado da beneficiária do REPETRO não estava atualizado, o que afronta o art. 5°, II, da
IN SRF 04/2001:
Art. 52 Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
II- que mantenha controle contábil informatizado, inclusive da situação e movimentação
do estoque de bens sujeitos ao Repetro, que possibilite o acompanhamento da aplicação
do regime, bem assim da utilização dos bens na atividade para a qual foram importados,
mediante utilização de sistema próprio.
A motivação do relatório fiscal foi assim descrita:
Aos 04/10/07, demos inicio é ação fiscal, cientificando o contribuinte e
intimando-o a informar a localização dos materiais mencionados acima (apresentando-
lhe a referida Relação de Saldos em Aberto), bem como da identificação dos
respectivos PAD's, quando cabível.
Em resposta 6 nossa intimação, o contribuinte comunicou-nos, em 10/11/07,
que o seu contrato de locação, manutenção e atualização do banco de dados Repetro
com a empresa Databras Informática Ltda havia encerrado e que todas as informações
foram transferidas para o Banco de Dados Repetro junto à empresa JS Assessoria
Aduaneira Ltda., fornecendo-nos o endereço eletrônico para acesso.
O contribuinte informou, também, que já havia comunicado tal modificação à
SRRF/07DIANA, encaminhando cópia de documento protocolado no órgão em
28/08/07.
Nessa resposta, o contribuinte deixou de atender à intimação quanto a informar
a localização dos bens e apresentar os PAD's.
Em 07/12/07, atendendo a nosso pedido, o gestor do sistema do contribuinte
encaminhou-nos senha, mas não conseguimos acessar, pois o sistema encontrava-se
com problemas técnicos.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

Em 10/12/07, Re-intimamos o contribuinte a apresentar os elementos da
intimação inicial, não respondida, e aproveitamos para intimá-lo a esclarecer o
significado da localização Chevron / Macaé, uma vez que não consta nos nossos
cadastros a existência da mencionada empresa neste município.
Em 26/12/07, em resposta a nossa intimação, o contribuinte informou a
localização atualizada dos bens , apresentando, para isto, relatórios de saldos em
aberto por localização, extraído do seu banco de dados. Os relatórios foram emitidos
em 26/12/07.
Em 28/12/07, de posse dos relatórios apresentados pelo contribuinte, segundo o
qual, quase todos os bens encontravam-se na sede da empresa neste município,
A Rodovia Amaral Peixoto, KM 179, n° 3.875 - bairro Barreto, comparecemos
àquele local para efetuar a verificação física dos mesmos.
Acompanharam nossos trabalhos, os funcionários Eni Horsth, Coordenadora de
Logística e Cadeia de Suprimentos e Luiz Mauricio Silva Carvalho, Coordenador de
Produção.
Executada a Verificação Física, lavramos, em conjunto com os representantes
do contribuinte, acima identificados, o respectivo Termo de Constatação, para fazer
constar os problemas detectados, dos quais destacamos:
• No item 2, identificamos materiais que apesar de constarem na relação da
sede, teriam sido reexportados, configurando erro no sistema.
Com relação a isto, intimamos o contribuinte, em 02/01/08, a identificar os
documentos de exportação e este apresentou, em 06/03/08, a relação dos referidos
documentos. Pesquisamos em nossos sistemas e constatamos que os bens foram
reexportados. Quanto à sua localização no banco de dados, seria recomendável que a
empresa os retirasse do endereço da sede no momento de sua saída para exportação,
criando um novo local, no sistema, para identificar os materiais exportados.
Contudo, não consideramos a informação como sendo um erro no banco de
dados;
• No item 3, mencionamos que 2 (dois) bens não foram localizados pelos
representantes do contribuinte. Assim sendo, intimamos, em 02/01/08, o contribuinte a
disponibilizar os referidos materiais para nova verificação física.
Em 06/03/08, regressamos à a empresa, que apresentou os referidos materiais,
os quais encontravam-se separados para seguir para destruição, motivo pelo qual não
foram apresentados na primeira verificação, segundo informação.
Por esta constatação, consideramos resolvido o problema citado neste item;
• No item 4, constatamos que alguns materiais, apesar de constarem na
localização da sede, teriam sido destinados a outras localidades. Segue relação:
A- "GUINCHO PRÓPRIO PARA USO SUBTERRÂNEO E MOTOR DO
GUINCHO (ambos da 0300991465), embarcados para a Sonda SS-49 em 24/12/07,
conforme documentação apresentada;"
Frisamos que o texto acima é transcrição do Termo de Constatação - TC –
lavrado em conjunto com os representantes do contribuinte, que nos apresentaram a
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

documentação que serviu de suporte à operação de transporte dos equipamentos, qual
seja, a REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - CARGA (RT) n° 302647993, DATADA
DE 24/12/07 (anexa ao TC).
Intimamos o contribuinte, em 02/01/08, a apresentar documentação relativa ao
transporte e 5 recepção na Sonda SS-49, ao que recebemos como resposta, em
06/03/08: "Documentação que dê suporte ao item 4 (RT de embarque gerada o sistema
SAP da Petrobras) já foram apresentados na data de 28/12/07, conforme termo de
Constatação" (sic).
Por esta resposta, ratifica o contribuinte que a documentação utilizada para
suportar a operação de transporte dos bens é a Requisição de Transporte - RT.
Assim sendo, resta comprovado que os bens citados neste item não se
encontravam no endereço citado, mas na Sonda SS-49, em 26112/07 (data dos
relatórios),
ESTANDO,
POIS,
0
SISTEMA
INFORMATIZADO
DESATUALIZADO;
B- "FERRAMENTA DE MEMÓRIA PARA REGISTRO (DI 040508838)
reexportado para França conforme informação".
Intimamos o contribuinte, em 02/01/08, a apresentar a documentação
comprobat6ria da Reexportação do bem, e este apresentou, em 06/03/08, a relação dos
referidos documentos. Pesquisamos em nossos sistemas e constatamos que o bem foi
reexportado.
ASSIM SENDO, CONSIDERAMOS SANEADO O PROBLEMA CITADO
NESTE ITEM "B";
C-
"LOCALIZADOR
DE
ARAME
E
ENCAMISADOR
P/LOCALIZADOR DE ARAME (ambos da DI 0502027120), enviados a Mossoró
- RN, para teste pela Petrobras, conforme informação verbal dos representantes do
contribuinte;". Intimamos o contribuinte, em 02/01/08, a apresentar documentação
relativa ao transporte e à recepção no destino, dos referidos materiais.
Em 06/03/08, o contribuinte respondeu que esses bens: "encontram-se em poder
da Petrobrás com previsão de retorno em Abril, não tendo documentação
comprobat6ria pois o material foi navegando com a embarcação." (sic).
Assim sendo, resta comprovado que os bens citados neste item não se
encontravam no endereço citado. ESTANDO, POIS, O SISTEMA
INFORMATIZADO DESATUALIZADO. Além disso, o contribuinte deixa de
comprovar a real localização do bem.
• Item 5: O equipamento PREVENTOR DE ERUPÇÃO - BOP (0305232600),
registrado na localização PCH-1 CHERNE, com data de movimentação de 07/05/07,
foi movimentado da base para PCP3 em 24/08/07, e para CHERNE em 15/09/07:".
Para confirmar nossa informação, juntamos cópias da documentação utilizada
pela empresa para efetuar o transporte dos materiais para embarque (Requisição de
Transporte - Carga - RT - n° 302327208, fl. 05/006, de 24/08/07 e RT n° 302382253,
fl. 05/006, de 15/09/07), recebida dos representantes do contribuinte.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

Pelo exposto neste item, fica comprovado que o contribuinte não movimentou
o bem na data citada no seu banco de dados em 07/05/07, e que esta data 6 pura
ficção.
• Item 6: "A CABINE PRESSURIZADA PARA ANALISE GEOFÍSICA (DI
0502019802) registra movimentação em 07/05/07, mas pela documentação
apresentada (RI n o 302586674), a movimentação da base para a embarcação ocorreu
em 01/12/2007."
Mais uma vez, resta comprovada a ficção da data 07/05/07, utilizada como
sendo de suposta regularização do banco de dados.
• No item 7, relatamos os testes efetuados em materiais encontrados no patio,
para verificar a legal importação, cujo resultado foi satisfatório, estando os mesmos
revestidos de legalidade.
Em intimação de 02/01/08, requisitamos, além dos itens supracitados, o
seguinte:
"II - Tendo em vista a relação de materiais anexa (importados através das
seguintes DI's...)...:
1 - Informar o histórico da movimentação de cada bem constante da relação...;
2 - Anexar documentação que comprove a efetiva movimentação dos bens
citados no item anterior, ...;
3 - Informar o endereço da empresa Chevron Brasileira Petróleo Ltda / Macaé -
RJ, onde se encontravam os bens citados no seu controle informatizado de bens em
28/Fevereiro/07, explicar o motivo daquela situação (bens de sua propriedade em
poder e / ou guarda de outra empresa) e informar a data de regularização dos referidos
fatos;
4 - Encaminhar cópias dos PAD's referentes aos bens constantes da Relação,
que se encontravam em locais não alfandegados ou foram de Operação 1(do Repetro)
em 28/02/07 ou foram movimentados daquela data até 26/12/07, para esses locais.".
Em resposta de 06103/08, o contribuinte responde (in verbis):
Com relação ao histórico de movimentação dos equipamentos, ocorreu um erro
no preenchimento do 'local de estoque' no banco de dados da Databras, em 28/02/07
os mesmos estavam na base da Georesearch em Macaé.
Estamos trabalhando para regularizar no sistema informatizado o local de
estoque de todos os equipamentos que importamos em regime de Admissão
Temporária REPETRO.
Quanto a localização da empresa Chevron Texaco citado no sistema
informatizado refere-se na verdade as plataformas que trabalhavam para a Chevron
Texaco.
(..)
O PAD foi requerido na data de 26/12/07.
O teor prescritivo do dispositivo é:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
e) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou
para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados;
Observa-se que a aplicação da multa diária volta-se a apenar as condutas -
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional - durante a vigência do regime, ou
seja, durante a utilização do benefício aduaneiro ou ainda, se se estiver pleiteando a habilitação
no regime.
Da leitura do dispositivo legal, tem-se que a multa apena as seguintes condutas:
a) descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se
em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais;
b) descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para utilizar
regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais; ou ainda,
c) descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se
em recintos nos quais tais regimes sejam aplicados; e
d) descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para manter
recintos nos quais tais regimes sejam aplicados.
Dessa forma, observando-se as hipóteses acima, verifica-se que é aplicável ao
caso a “b” (descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para utilizar regime
aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais).
Em outras palavras, entendo que a conduta sancionada pela penalidade refere-se
às atividades que o beneficiário deva desempenhar em cumprimento de suas obrigações durante
a utilização do regime.
Não há razão no argumento da Recorrente de que uma mera desatualização do
sistema não é descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitação e
utilização do REPETRO.
Isso porque a obrigatoriedade de manutenção e atualização do controle
informatizado, para informar a situação e movimentação do estoque dos bens admitidos no
regime, possibilita o acompanhamento do cumprimento do mesmo, bem como da utilização dos
bens na atividade para a qual foram importados, atendendo ao comando do art. 5°, II, da IN SRF
n° 04/01.
Dito de outra forma, na obtenção ou manutenção do regime, é necessário cumprir
as regras, tais como a alimentação do sistema informatizado de controle, armazenagem em local
específico etc.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

Por isso, a multa foi calculada da seguinte forma:
A infração apontada no Item I, acima enseja a lavratura de Auto de Infração para a
aplicação da multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, em que o sistema permaneceu
desatualizado, conforme disposto no enquadramento legal citado.
CALCULO DA MULTA:
Data de inicio: Relação dos Saldos em Aberto por Localização extraída do Sistema
informatizado Repetro, datada de 28/02/2007 demonstra a desatualização do sistema
desde aquela data , visto que os bens - estariam, segundo essa consulta, na Chevron
Brasileira de Petróleo / Macaé, e, como ficou comprovado, a Chevron não tem
unidade em Macaé/RJ.
Data final: Considerada 06/03/07, data da resposta ao último Termo de Intimação
Fiscal, onde o contribuinte esgota todas as explicações, sem justificar as
irregularidades apontadas no item "III — DESCRIÇÃO DOS FATOS".
N° de dias: de 28/02/07 a 06/03/08 = 375 dias
Valor da Multa: R$ 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais)
Por fim, entendo que não cabe a aplicação do art. 107, VII, “a”, que, ao contrário
do que alega a Recorrente, não é mais específica. Isso proque, volta-se a apenar a não localização
de volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro.
Aplicação retroativa do Decreto n° 6759, de 2009
Defende a aplicação retroativa do Decreto n° 6759, de 2009, art. 728, §4°, por
entender que a aplicação da advertência previamente à multa diária é pressuposto lógico para a
legitimidade da multa:
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107,
incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”,VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e XI, com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 77):
VII – de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
d) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou
para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados;
(...)
§4° Nas hipóteses em que conduta tipificada neste artigo ensejar também a imposição
de sanção administrativa referida no art. 735, a lavratura do auto de infração para
exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo relativo à aplicação da
sanção administrativa, salvo para prevenir a decadência."
Confira-se a argumentação:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

Conclui, defendendo a retroatividade benigna.
Não acolho tal pretensão, porquanto o Decreto n° 6759, de 2009 não revogou a
penalidade imposta pelo Decreto-Lei n° 37/66.
Ademais, o Decreto n° 6759, de 2009 não impede a lavratura do auto de infração
sem a advertência. Nesse sentido, adoto o voto do Conselheiro Rosaldo Trevisan, no acórdão n°
3401003.071:
A ausência de lavratura (ou a ausência de menção, no processo referente a crédito
tributário, da lavratura) de auto de infração para aplicação da sanção administrativa por
idêntica conduta não pode, em hipótese alguma, afastar imediatamente a aplicação da
multa, mesmo porque, ao final do § 4° do art. 728 do RA/2009, há expressa ressalva no
que se refere a prevenção da decadência.
(...)
A finalidade da inserção do § 4° do art. 728 do RA/2009 é evitar que dois processos que
seguem ritos distintos (a sanção administrativa, que segue o estabelecimento no art. 76
da Lei n° 10.833/2003, e a multa, que segue o Decreto n° 70.235/1972), com apreciação
por autoridades diferentes, corram em paralelo de forma a exercerem interferência
recíproca, incorrendo em prejuízo para a efetividade de ambos os julgamentos. E
elegeu, o redator do RA, um deles para ser analisado inicialmente: o referente à sanção
administrativa (caso seja lavrado). Isso, de forma alguma, pode ocasionar a conclusão
de que há impedimento à lavratura da autuação, mas somente que esta deveria aguardar
o processo referente à sanção administrativa (caso exista), a não ser que haja risco de
decadência.
(...)
E, no que se refere à existência (ou não) de tal processo de aplicação de sanção
administrativa, cabe observar que: (a) caso ele exista, a autuação para aplicação da
multa estaria resguardada pela parte final do § 4° do art. 728 do RA/2009 (prevenção da
decadência); e (b) caso ele não exista, a inexistência poderia até ensejar discussão sob o
ponto de vista funcional, em relação ao servidor responsável, mas não afetar a autuação
referente à multa, porque o próprio § 4° do art. 728 do RA/2009 só trata de hipóteses em
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.679 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720015/2008-31

que a conduta tipificada enseje "também a imposição de sanção administrativa". Não
havendo imposição de sanção administrativa, não há o que esperar para análise do
processo referente à multa.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital